Tribunal: TJBA
Processo: 8072553-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072553-17.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGNALDO SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE TELEFONIA. DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA NA FASE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que, nos autos de ação de exibição de documentos cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a satisfação da obrigação de exibir documentos no curso do processo, indeferindo o pleito indenizatório e afastando a condenação em honorários sucumbenciais, por ausência de litigiosidade. O autor alegou desconhecer os débitos atribuídos em plataformas de negociação de dívidas e sustentou que não teria obtido êxito na resolução administrativa da demanda, postulando judicialmente a exibição da contratação e reparação moral com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor. A ré comprovou a regularidade da contratação por meio de gravação telefônica e telas sistêmicas, além de demonstrar que respondeu tempestivamente à reclamação no PROCON, enviando o documento requisitado por e-mail e propondo acordo para cancelamento dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de documentos após atendimento administrativo prévio, configura pretensão resistida capaz de justificar a condenação em honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se a conduta da empresa ré enseja indenização por danos morais à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ exige, para a configuração de pretensão resistida e consequente condenação em honorários em ações de exibição de documentos, a comprovação de recusa administrativa injustificada pelo fornecedor, à luz do princípio da causalidade.

No caso concreto, restou demonstrado que a empresa ré atendeu à solicitação administrativa do consumidor, enviando-lhe, antes da propositura da ação, a gravação do contrato e esclarecendo os valores cobrados, o que afasta a tese de omissão ou resistência injustificada.

A via judicial foi acionada de forma desnecessária, pois a documentação requerida já se encontrava acessível ao consumidor, tendo a empresa atuado com presteza, transparência e boa-fé na via administrativa, o que impede a condenação em honorários advocatícios.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige, para a sua aplicação, a comprovação de conduta abusiva ou omissiva do fornecedor, com imposição de ônus burocrático excessivo e ineficaz ao consumidor, o que não se verificou no presente caso.

A empresa cumpriu integralmente o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, não havendo prova de falha na prestação do serviço que justifique a reparação por danos morais.

A mera dúvida sobre débitos, esclarecida de forma célere e documentada, não configura ofensa à dignidade ou à honra do consumidor, tampouco autoriza reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de resposta administrativa eficaz e tempestiva pelo fornecedor afasta a caracterização de pretensão resistida e impede a condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

A responsabilização civil com base na teoria do desvio produtivo do consumidor exige a demonstração de conduta ilícita ou omissiva do fornecedor, não sendo cabível quando há colaboração efetiva na esfera extrajudicial.

O ajuizamento de ação judicial que replica pedido já atendido administrativamente não enseja indenização por danos morais nem constitui litigiosidade relevante para fins de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 85 e 487, III, 'a'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014, DJe 02.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.362.267/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07.12.2018; TJMG, AC 10000230018590001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 15.02.2023; TJPR, AC 0006093-38.2012.8.16.0001, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j. 01.08.2018; TJPB, AC 0027042-90.2013.8.15.2001, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 14.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8072553-17.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
AGNALDO SANTOS MOREIRA
e como Apelado
CLARO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA